Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES FUNDADAS EM NEGÓCIOS DISTINTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a nulidade de execução por ausência de título executivo e determinou a conversão da ação em processo de conhecimento. A embargante aponta omissões no julgado quanto (i) à preclusão decorrente da estabilização da relação processual antes da conversão da ação; e (ii) à cumulação indevida de execuções fundadas em negócios jurídicos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer os efeitos da estabilização da relação processual em razão do comparecimento espontâneo dos réus, nos termos do art. 239, §1o, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade decorrente da cumulação de pedidos executivos baseados em contratos distintos, sem conexão entre si.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ratio decidendi do acórdão embargado enfrenta, ainda que de forma implícita, a tese de estabilização da relação processual ao reconhecer a possibilidade de conversão da execução em ação de conhecimento diante da ausência de título executivo, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC.
O reconhecimento da nulidade da execução por ausência de pressuposto processual independe da preclusão processual, não sendo obstado pela estabilização decorrente do comparecimento dos réus, tampouco pelo oferecimento de impugnação.
Quanto à cumulação de execuções fundadas em negócios jurídicos distintos, o acórdão embargado delimita corretamente a questão ao foco exclusivo da existência de título executivo, não cabendo análise da viabilidade da cumulação, que deverá ser enfrentada na fase de conhecimento, conforme os arts. 327 e 329 do CPC.
A decisão recorrida apreciou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissões a serem supridas. O inconformismo da parte com os fundamentos adotados não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
A estabilização da relação processual não impede a conversão da execução em ação de conhecimento quando constatada a ausência de título executivo, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC.
A nulidade da execução por ausência de título válido não exige o prévio exame da cumulação de execuções com fundamentos negociais diversos, sendo essa análise deslocada para a fase de conhecimento.
A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão quando a decisão resolve adequadamente a controvérsia à luz da fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 327; 329; 803, I e parágrafo único.